Tribunal: TJDFT
Processo: 0700934-43.2022.8.07.0011
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. REGRA DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA A PESSOA JURÍDICA. REJEIÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. UNIÃO ESTÁVEL. OBRIGAÇÃO DE PAGAR DÍVIDA CONTRAÍDA PARA ATENDER AOS ENCARGOS DA FAMÍLIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS COMPANHEIROS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em âmbito recursal, o artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido da recorrente. Com efeito, a regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da decisão a ser merecedora de novo julgamento.
2. Os recorrentes formularam tese discrepante dos termos decididos pelo Juízo, o que violou o ônus da impugnação especificada. Recurso conhecido em parte.
3. Em regra, a declaração de hipossuficiência por parte do postulante, pessoa física, é suficiente para o deferimento do benefício. No entanto, a mesma regra não se aplica à pessoa jurídica, a quem incumbe comprovar a situação de hipossuficiência. Comprovado pelos balancetes situação financeira que expõe dificuldades da empresa, não há que se falar na revogação da benesse processual. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
4. Sobressai da leitura do artigo 1.664 do Código Civil, que no regime da comunhão parcial, os bens comuns responderão pelas dívidas contraídas na constância do casamento ou união estável quando assumidas para atender aos encargos da família. Lado outro, o art. 1.666, dispõe que a dívida existente em função da administração de bem particular de um dos cônjuges e em favor dele, não obriga o bem comum.
5. O Juízo estabeleceu como ônus dos embargantes a prova de que a dívida executada não teria sido contraída em benefício do núcleo familiar, encargo do qual não se desincumbiram.
6. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.